Tribunal: TJMT
Processo: 1039078-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039078-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[Pâmela Kely Abreu de Souza - CPF: 026.442.031-47 (ADVOGADO), ADIRENE PEREIRA DA SILVA - CPF: 974.939.611-15 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR - ASSOBES - CNPJ: 01.711.282/0001-06 (AGRAVADO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. TUTELA DE URGÊNCIA PARA GARANTIA DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos, em que a autora, bacharela em Enfermagem, sustenta ter concluído regularmente o curso, colado grau e cumprido todas as exigências acadêmicas, mas não recebeu o diploma dentro do prazo legal. A agravante requer, em sede de tutela de urgência, a expedição imediata do diploma ou, alternativamente, autorização para inscrição provisória no COREN/MT, alegando prejuízos profissionais pela mora administrativa da instituição de ensino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora na expedição do diploma pela instituição de ensino configura falha na prestação do serviço, autorizando a concessão de tutela de urgência; (
ii
) determinar se há risco de dano de difícil reparação apto a justificar medida liminar para assegurar o exercício da profissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre estudante e instituição de ensino superior possui natureza consumerista, estando submetida às disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos
arts
. 2o e 3o do CDC.

A emissão do diploma é ato administrativo vinculado, cujo cumprimento é obrigatório após a conclusão regular do curso e o atendimento aos requisitos legais e institucionais, não constituindo faculdade da instituição.

A não emissão do diploma no prazo fixado pela Portaria MEC no 1.095/2018 caracteriza mora administrativa e potencial falha na prestação do serviço educacional.

A existência de prejuízo continuado, decorrente da impossibilidade de exercício da profissão por ausência do diploma, configura risco de dano de difícil reparação, apto a justificar a concessão de tutela provisória.

Embora ausente comprovação robusta de proposta de emprego ou de negativa formal do COREN/MT à inscrição provisória, a mora da instituição já demonstra violação ao direito da agravante e impõe a adoção de providências imediatas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A instituição de ensino superior tem o dever de expedir o diploma no prazo legal, após o cumprimento dos requisitos acadêmicos pelo aluno.

A mora administrativa na emissão do diploma configura falha na prestação do serviço educacional, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

O risco de dano decorrente da impossibilidade de exercer a profissão por ausência de diploma autoriza a concessão de tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XIII; CDC,
arts
. 2o, 3o e 6o, VIII; Portaria MEC no 1.095/2018.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1005610-80.2020.8.11.0055, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 29.04.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1039078-30.2025.8.11.0000

ADIRENE PEREIRA DA SILVA X ASSOCIACAO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR – ASSOBES

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADIRENE PEREIRA DA SILVA, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos n.o 1029035-25.2025.8.11.0003, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a imediata expedição do diploma de Bacharelado em Enfermagem pela instituição requerida ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR – ASSOBES (UNIPLAN), ou, subsidiariamente, autorizar a inscrição provisória da agravante no COREN/MT.

Inconformada, a agravante sustenta que concluiu o curso de Enfermagem e colou grau em 21/03/2024, conforme certificado e histórico escolar emitidos pela própria universidade.

Afirma que requereu administrativamente a expedição do diploma em 10/07/2025, tendo a documentação sido validada pela instituição em 25/07/2025, sem que o documento fosse emitido até o momento, apesar do transcurso de mais de 90 dias úteis desde o protocolo administrativo.

Aduz que a demora vem lhe causando prejuízos concretos, pois foi aprovada em processo seletivo na área da enfermagem e recebeu proposta formal de emprego, cuja contratação depende da apresentação de inscrição profissional atualizada perante o COREN/MT até 06 de novembro de 2025.

Pugna em liminar, pela suspensão da decisão e, no mérito, pela determinação da expedição do diploma de Bacharelado em Enfermagem pela instituição agravada. Subsidiariamente, pela inscrição provisória no COREN/MT (Id. 326859355).

Intimada, a agravada não apresentou contraminuta (Id. 334882862).

A agravante litiga sob o pálio da justiça gratuita (Id. 326871854).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia acerca do cabimento da tutela de urgência para determinar a expedição imediata do diploma de conclusão do curso de Enfermagem, ou, alternativamente, para autorizar a inscrição provisória da agravante no COREN/MT, diante da alegada demora injustificada da instituição de ensino.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos, na qual a autora, ora agravante, afirma ter concluído o curso superior, colado grau regularmente e atendido todas as exigências acadêmicas e administrativas, sem que a instituição tenha emitido o diploma no prazo previsto na legislação educacional,
gerando-lhe
prejuízos profissionais imediatos.

A relação jurídica entre a agravante e a instituição de ensino possui nítida natureza consumerista, uma vez que o serviço educacional é prestado mediante remuneração e enquadra-se no conceito de serviço previsto nos
arts
. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Logo, incide ao caso o CDC.

Nesse contexto, o art. 6o, VIII, do CDC assegura ao consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, autorizando a inversão do ônus da prova quando verossímeis as alegações ou quando demonstrada sua hipossuficiência, segundo as regras ordinárias de experiência.

Com efeito, a emissão do diploma de conclusão de curso superior não é uma mera liberalidade da instituição de ensino, mas sim um ato administrativo vinculado. Isto é, uma vez que o aluno tenha cumprido todos os requisitos acadêmicos, curriculares e administrativos, a instituição tem o dever de expedir o diploma.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Configura ato ilícito passível de reparação civil a demora excessiva na expedição de diploma ao aluno, que fica impossibilidade de comprovar sua capacitação técnica e de exercer sua profissão.
(...)”. (
N.U 1005610-80.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2021,
Publicado
no DJE 29/04/2021).

No caso concreto, a agravante apresentou certificado e histórico escolar, mas a documentação relativa à suposta proposta de emprego não demonstrou, de forma robusta, o efetivo risco de perda imediata da vaga profissional, conforme já consignado na decisão liminar (Id. 327164397).

Da mesma forma, não há comprovação, nesta fase, de que a agravante tenha tentado ou tenha sido impedida de obter inscrição provisória no COREN/MT com base nos documentos atualmente disponíveis (Id. 231118440 dos autos de origem e 326859360).

Por outro lado, resta demonstrado que a agravante concluiu regularmente o curso e que o diploma não foi emitido dentro do prazo previsto na Portaria MEC no 1.095/2018, fato que caracteriza mora administrativa e possível falha na prestação do serviço (Id. 213118436, 213118433, 213118439, 213120011 dos autos de origem).

Assim, configurado o prejuízo continuado decorrente da impossibilidade de exercer plenamente a profissão pela não emissão do diploma, situação apta a configurar risco de dano de difícil reparação.

Ante ao exposto
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar
que a agravada, no prazo de quinze dias, comprove

que tenha
ado
tado todas as
providências
e medidas necessári
as para a
expedição do diploma de Bacharelado em Enfermagem
em nome da agravante,

junto ao Ministério da Educação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025